Tribunal: TJMT
Processo: 1015469-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015469-57.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Solicitem-se informações complementares ao juízo singular, indagando-o quanto “o cadastramento dos mandados junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), na forma do art.289-A, do CPP e a necessidade da medida em relação ao processo que apura os crimes dos artigos 250, §1o, II, “h” e 333, ambos do Código Penal”, tal como postulado pela PGJ.
Após, oportunize-se nova manifestação ao parquet.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator